Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF APLICADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CONVENIÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da análise detalhada das fichas financeiras, é possível verificar que, conforme alegado pelo executado/recorrente, a alíquota efetivamente decotada por razão do imposto de renda aparenta ser inferior ao alegado.
2. Não obstante, os cálculos e os argumentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação ao cumprimento de sentença são confusos e não especificam o método de apuração do que chamou de "alíquota efetiva".
3. Embora o alegante não tenha se desincumbido do ônus de demonstrar o quantum do excesso de execução, as provas dos autos são suficientes para indicar a discrepância entre os valores oferecidos pelo exequente e o montante efetivamente decotado sobre o benefício.
4. Ante a complexidade dos cálculos e a insuficiência dos elementos colacionados pelas partes, convém convocar a Contadoria Judicial para dirimir o valor a ser executado. Precedentes.
5. Inexiste óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, consoante art. art. 535, § 4o do CPC e Tema 28 do STF.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.